Tribunal: TJES
Processo: 0006537-44.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006537-44.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LIMAQ LINHARES MAQUINAS LTDA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006537-44.2004.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LIMAQ LINHARES MAQUINAS LTDA

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMA REPETITIVO 1.340/STJ. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS. INÉRCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível contra sentença que, em Execução Fiscal ajuizada em 2004, decretou a prescrição intercorrente.

2. O Município Apelante sustenta a inocorrência da prescrição, ao argumento de que penhoras realizadas no curso do processo teriam interrompido o prazo prescricional.

3. O Apelado, em contrarrazões, argui preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, defende a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão consiste em definir se, no caso concreto, operou-se a prescrição intercorrente, conforme a sistemática estabelecida pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 1.340), analisando-se o termo inicial da contagem e a existência de marcos interruptivos válidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2º, da LEF tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Precedente: STJ, REsp nº 1.340.553/RS.

6. No caso, a ciência da Fazenda Pública acerca da insuficiência de bens ocorreu em 18/03/2010 (fl. 89 dos autos físicos), consumando-se a prescrição em 18/03/2016. As diligências que resultaram em constrição patrimonial, como os bloqueios via BACENJUD, foram requeridas somente após o decurso do prazo prescricional, não possuindo o condão de interrompê-lo retroativamente.

7. A alegação de morosidade do Judiciário não afasta a inércia do Exequente, a quem compete promover as diligências úteis para a satisfação do crédito dentro do prazo legal, sob pena de ver configurada a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, transcorrem os prazos de 1 (um) ano de suspensão e 5 (cinco) anos de prescrição sem que haja causa interruptiva válida, nos termos do Tema Repetitivo 1.340/STJ. 2. Diligências frutíferas requeridas após o esgotamento do prazo prescricional não têm o poder de reavivar a pretensão executória.”

________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 1.010, III; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2012, DJe 14/09/2012; TJES, AI nº 5007386-60.2024.8.08.0000, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, publ. 25/06/2025; TJES, AC nº 0003941-87.2015.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, publ. 14/03/2024; TJES, AC nº 0000141-58.2018.8.08.0044, Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 19/10/2021, DJES 03/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006537-44.2004.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LIMAQ LINHARES MAQUINAS LTDA

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
LIMAQ LINHARES MAQUINAS LTDA
, que extinguiu o processo com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

A Ação de Execução Fiscal foi ajuizada em 15/06/2004, com o objetivo de cobrar crédito tributário referente a ISS e Multas, inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 67/2003.

Após o trâmite processual, o juízo de primeiro grau proferiu despacho para intimar a Fazenda Pública a se manifestar sobre a aparente ocorrência de prescrição intercorrente. O Município Exequente apresentou manifestação na qual defendeu a inocorrência da prescrição, argumentando que a efetivação de penhoras no curso do processo interrompeu o prazo prescricional.

Sobreveio a sentença recorrida, que decretou a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que, após a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis em 18/03/2010, transcorreu o prazo legal de 1 (um) ano de suspensão e, subsequentemente, o prazo quinquenal para a prescrição, sem que houvesse medida útil para a satisfação do crédito.

Em suas razões recursais, o Município Apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por equívoco na análise dos autos. Alega que o prazo prescricional foi interrompido por meio de penhoras efetivadas no processo, notadamente a penhora de fl. 41 dos autos físicos e posteriores bloqueios de ativos financeiros (fls. 61 e 55). Afirma que não permaneceu inerte e que a demora na tramitação do feito deve ser atribuída aos mecanismos do Poder Judiciário. Ao final, pugna pela anulação da sentença para que a execução prossiga.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que a prescrição intercorrente se consumou em 18/03/2016, sendo que as diligências posteriores foram infrutíferas ou realizadas após o decurso do prazo.

Pois bem.

(PRELIMINAR - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL)

De início, afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões.

Mister ressaltar que a insurgência preliminar do apelado, de
ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença
, não assiste razão.

Da leitura das razões recursais, verifica-se que o Apelante, embora de forma sucinta, confronta o fundamento central da sentença, qual seja, a ocorrência da prescrição intercorrente. O Município alega que a existência de penhoras nos autos configuraria marco interruptivo do prazo, o que, em tese, infirmaria a conclusão do julgador de primeiro grau.

Confortam tal conclusão os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA PARA FINS DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois as razões recursais evidenciam impugnação aos fundamentos da decisão agravada, permitindo a delimitação do objeto recursal.
[...] (TJES; AI 5007386-60.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 25/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
[...] APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Preliminarmente, o apelante adesivo sustenta, em contrarrazões, que o apelo principal carece de regularidade formal, por ausência de dialeticidade, pois a peça recursal consiste em reprodução dos argumentos manejados em sede de contestação. Nesta hipótese,
é perfeitamente possível identificar as razões pelas quais as requeridas/apelantes não se conformam com os termos da sentença recorrida, tendo sido enfrentados os capítulos objeto de irresignação de forma pontual, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
[...] (TJES; AC 0003941-87.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 14/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO.
PRELIMNARMENTE. DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITDA.
[...] SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminarmente.

1.1.
Da ausência de dialeticidade recursal
.

1.1.1.
Aduz o apelado, em sede de resposta, que "a recorrente interpôs apelação cível apegada, tão somente, ao argumento de que a r. Sentença deve ser reformada, sem, contudo, apresentar um enfrentamento pormenorizado aos argumentos indicados pelo Magistrado no decisum quanto a sua motivação para reconhecer a validade do negócio jurídico e dos títulos executivos objetos da execução tombada sob o n. 0001766-64.2017.8.08.0041"
.
1.1.2.
Conquanto a apelada tenha afirmado que a apelante não observou o referido princípio da dialeticidade, no caso a recorrente expôs em seu recurso as razões para a reforma da sentença vergastada, tendo apresentado argumentos para que tal finalidade fosse atingida, focando sua tese recursal principalmente na inexistência de provas acerca da sub-rogação
.
1.1.3. Além do mais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça "a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade" (Precedente do STJ). [...] (TJES; AC 0000141-58.2018.8.08.0044; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021)

Há, portanto, impugnação direta e suficiente aos fundamentos da decisão recorrida, permitindo o pleno exercício do contraditório, o que satisfaz o requisito do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Por isso, rejeita-se a referida preliminar.

(MÉRITO)

Vencido esse ponto, passa-se à análise do mérito recursal.

A controvérsia central consiste em aferir a ocorrência da prescrição intercorrente na presente Execução Fiscal.

O instituto da prescrição intercorrente em sede de execução fiscal é regido pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80 e teve sua sistemática de contagem detalhada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 1.340), sob a relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques.

Conforme a tese firmada, o procedimento para a contagem do prazo prescricional obedece às seguintes etapas:

1. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis;

2. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, durante o qual o processo deve ser arquivado;

3. A efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, retroagindo à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

No caso concreto, a sentença recorrida estabeleceu, com precisão, os marcos temporais para a contagem do prazo, conforme se extrai de sua fundamentação e da análise dos autos físicos digitalizados:

-
Data da ciência da Fazenda Pública da ausência de bens:
18/03/2010 (fl. 89 dos autos físicos);

-
Início do prazo de suspensão (1 ano):
18/03/2010;

-
Fim do prazo de suspensão e início do prazo prescricional (5 anos):
18/03/2011;

-
Data da consumação da prescrição intercorrente:
18/03/2016.

O Apelante defende que a penhora de fl. 41 e os bloqueios posteriores (fls. 55 e 61) teriam interrompido o fluxo do prazo. Contudo, o argumento não procede. A penhora mencionada (fl. 41 dos autos físicos) ocorreu em 15/01/2010, data anterior ao marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente, que foi a ciência da Fazenda Pública acerca da
insuficiência
de bens para a quitação do débito, ocorrida em 18/03/2010 (fl. 45).

Quanto ao argumento de que as "novas constrições, por meio de bloqueio de ativos financeiros no BACENJUD" (fls. 61 e 55) teriam interrompido novamente o prazo, melhor sorte não assiste ao Apelante. Conforme defendido nas contrarrazões e verificado na cronologia processual, tais diligências foram requeridas somente a partir de 2019 (fl. 51), quando há muito já estava aperfeiçoada a prescrição intercorrente, cujo termo final, como visto, ocorreu em
18/03/2016
. Uma vez consumada a prescrição, a ocorrência de posterior ato de constrição patrimonial não possui efeito retroativo para reavivar a pretensão executória já extinta.

A alegação de que a demora se deve aos mecanismos do Judiciário não socorre o Apelante, pois a tese firmada no REsp nº 1.340.553/RS é clara ao dispor que os prazos de suspensão e de prescrição correm automaticamente, independentemente de despacho judicial ou de requerimento da Fazenda. A inércia processual que enseja a prescrição é a ausência de diligências frutíferas por parte do credor, o que se verificou no caso por um período superior a seis anos (um de suspensão e cinco de prescrição).

Dessa forma, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente não merece reparos, pois aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença que decretou a prescrição intercorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.